Tribunal: TJDFT
Processo: 0713676-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0713676-07.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra decisão proferida pelo d. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0001082-38.2016.8.07.0001, ajuizada por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A E OUTRA em desfavor de LEONARDO DEGLI ESPOSTI GARCIA, deferiu a penhora de direitos aquisitivos sobre bem imóvel gravado por alienação fiduciária. Informa a agravante, na condição de terceira interessada, que o bem imóvel, cujos direitos aquisitivos foram objeto de penhora pela decisão agravada, encontra-se alienado fiduciariamente em seu favor, o que impede a sua avaliação e alienação. Assevera que, embora o juízo tenha reconhecido que a penhora recai somente sobre os direitos aquisitivos do imóvel, determinou ao exequente que informe se pretende alienar o bem por hasta pública. Diz ser imprescindível a anuência do credor fiduciário para a efetivação da penhora dos direitos do devedor fiduciante, o que não ocorreu no caso em comento, em razão da necessidade de transferência de titularidade do financiamento imobiliário, uma vez que subsiste saldo devedor. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Aduz que o risco de dano grave está no fato de ser o imóvel absolutamente impenhorável, tendo em vista todos os argumentos apresentados. Pretende liminarmente sejam suspensos os efeitos da decisão atacada e, ao final, seja o recurso provido para revogar a decisão nos termos expostos. A liminar foi indeferida (id. 16404413), tendo a agravante interposto agravo interno (id. 16536486), em que reiterou os pedidos formulados em sede de agravo de instrumento. Contrarrazões das agravadas (id. 16650501), pelo não provimento do agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Compulsando-se os autos de origem (cumprimento de sentença no 0001082-38.2016.8.07.0001) é possível observar que as exequentes (ora agravadas) peticionaram no feito executivo (id. 63649001 originário), em 21/05/2020, informando não ter interesse na penhora em hasta pública do imóvel objeto da lide, tendo o magistrado de origem, em atenção ao pleito, intimado as recorridas para que informassem, de maneira concreta, se concordavam com a desconstituição da penhora e, em caso positivo, indicassem outros bens do devedor passíveis de penhora (id. 64326293, em 29/05/2020). Certificado o transcurso do prazo para manifestação das exequentes (65033017 originário), foi proferida decisão (id. 65955778 originário), que desconstituiu a penhora determinada sobre o imóvel objeto da lide, alusiva aos direitos aquisitivos do executado. Destaque-se, outrossim, que o feito encontra-se suspenso na origem, em razão do pedido de id. 66672844 (originário), formulado pelas agravadas, que informaram não ter localizado outros bens do devedor passíveis de constrição, o que restou acolhido pela decisão de id. 66707640 (originário), proferida em 01/07/2020. Desse modo, tendo o agravo de instrumento voltado contra decisão que deferiu a penhora de direitos aquisitivos sobre bem imóvel gravado por alienação fiduciária, há que se reconhecer a perda do objeto do recurso. Prejudicado, portanto, o presente agravo de instrumento por perda de objeto. Conclusão Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator